Tribunal: TJDFT
Processo: 0709511-35.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. MÚTUO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDICES SUPERIORES À TAXA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CLIENTE DE ALTO RISCO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Autor contra sentença que julgou improcedente pedido revisional de contrato de crédito pessoal não consignado, ante a rejeição da alegação de abusividade dos juros remuneratórios contratados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão que consistem em: (i) definir se há preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade de justiça pelo pagamento voluntário do preparo; (ii) verificar se os juros remuneratórios contratados são abusivos a ponto de justificar revisão judicial; e (iii) avaliar se é cabível a restituição dos valores alegadamente pagos a maior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Orecolhimentodo preparo recursal obsta que o pedido degratuidadede justiça seja conhecido, por constituir condutaincompatívelcom o requerimento do benefício, operando-se a preclusão lógica. Recurso não conhecido nesse ponto.
4. Sobre os juros remuneratórios, o REsp no 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, dispôs que: “a) As instituições financeiras não se sujeitam a limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) E admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”.
5. A revisão judicial de juros remuneratórios pactuado em contrato de mútuo bancário é medida excepcional e não pode ser consubstanciada unicamente na média de mercado noticiada pelo Banco Central do Brasil ou na adoção de critérios apriorísticos, de modo que é necessário averiguar as circunstâncias do caso concreto, sobretudo “o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.” (REsp n 1.821.182/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.).
6. No caso em análise, além de o Autor não se desincumbir do ônus de demonstrar que os juros remuneratórios aplicados nos contratos de mútuos que firmou com o Réu eram manifestamente abusivos, há razoáveis elementos nos autos que permitem concluir que o consumidor se enquadra no conceito de cliente de risco, o que torna possível a cobrança de juros remuneratórios acima da média de mercado.
7. Mantida a validade do contrato, resta prejudicado o pedido de restituição dos valores, uma vez ausente qualquer cobrança indevida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.
Teses firmadas:
1. O pagamento voluntário do preparo recursal antes da análise do pedido de gratuidade gera preclusão lógica e impede o exame do benefício.
2. A taxa média de mercado não constitui teto para juros remuneratórios, e sua superação não caracteriza abusividade por si só.
3. A revisão dos juros exige demonstração concreta de desvantagem exagerada, considerando risco da operação, garantias e perfil do contratante. 4. O cliente classificado como de alto risco pode ser submetido a juros superiores à média de mercado.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, arts. 85, §§ 2o e 11, 98, 99, §3o e §7o, e 101, §1o. CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada:
/STF, Súmula 596. STJ, Súmulas 539 e 541; STJ, REsp 1.061.530/RS (repetitivo), STJ, REsp 973.827/RS (repetitivo), STJ, REsp 1.821.182/RS, STJ, AgInt no AREsp 2.444.468/RS; TJDFT, Acórdãos 1902849, 1839753 e 1939296.